Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712063-65.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: I. H. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL RIBEIRO RACHAUS D E S P A C H O Vistos, etc. Intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se acerca do retorno dos autos e do teor da decisão do STJ (ID 39784783), bem assim pontuando o que entenderem de direito. Antes porem regularizem sua representação processual ou ratifiquem os atos anteriores. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator